Tribunal: TJBA
Processo: 8073771-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073771-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: TATIANE CRISTINA MOREIRA AMARAL Advogado(s):RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA HER2 POSITIVO. PERTUZUMABE, TRASTUZUMABE, DOCETAXEL E CARBOPLATINA. ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL E TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada e indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e cobertura integral de tratamento quimioterápico à autora, portadora de neoplasia maligna de mama HER2 positivo, com os medicamentos Pertuzumabe, Trastuzumabe, Docetaxel e Carboplatina, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, caráter experimental do tratamento, uso off-label e inexistência de previsão no rol da ANS, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento quimioterápico prescrito; (ii) estabelecer se a alegação de tratamento experimental e ausência no rol da ANS afasta a obrigação de cobertura pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação médica demonstra diagnóstico de neoplasia maligna de mama HER2 positivo e prescrição fundamentada do protocolo quimioterápico, evidenciando a probabilidade do direito. O perigo de dano é concreto, pois o atraso no início do tratamento oncológico pode ocasionar progressão da doença e comprometimento do prognóstico terapêutico. A indicação do tratamento foi referendada por profissional credenciado da própria operadora, reforçando a plausibilidade da pretensão. O medicamento Pertuzumabe possui registro na ANVISA, não sendo possível classificá-lo, em cognição sumária, como tratamento experimental. A discussão acerca do uso off-label e do enquadramento nas diretrizes da ANS exige dilação probatória, incompatível com a fase de análise da tutela provisória. A jurisprudência do STJ admite a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura excepcional quando há indicação médica e risco à saúde do paciente. A negativa baseada apenas em auditoria interna, sem demonstração de alternativa terapêutica eficaz, não afasta a tutela concedida. O periculum in mora é inverso, pois a suspensão da medida pode causar dano grave à paciente, enquanto eventual prejuízo econômico da operadora é reversível. A proteção ao direito fundamental à saúde e à vida recomenda a manutenção da decisão que assegura o tratamento prescrito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073771-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravado TATIANE CRISTINA MOREIRA AMARAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, restando prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S